Tribunal: TJDFT
Processo: 0711514-36.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
PENAL. CORRUPÇÃO DE MENOR. PROVA E CIÊNCIA DA MENORIDADE.
De acordo com a Súmula 500 do Superior Tribunal de Justiça: "A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal". Os núcleos verbais do tipo penal são corromper ou facilitar a corrupção de menor de 18 (dezoito) anos, "com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la" (art. 244-B do ECA). Assim, basta a participação do adolescente para que se configure o crime. Ademais, cumpre ao agente fazer prova do seu efetivo desconhecimento da idade dos menores, sendo insuficiente a mera alegação.
As ocorrências policiais das delegacias de polícia, especialmente a da Criança e do Adolescente - DCA, os termos de declarações prestadas pelos menores, os quais registram a data de nascimento, a filiação, no do CPF e do RG, constituem documentos idôneos para comprovar a menoridade dos adolescentes corrompidos pelo acusado quando da prática do roubo, não sendo imprescindível a juntada de certidão de nascimento. Precedentes do STJ.
Penas bem dosadas, atendidos os artigos 59 e 68 do Código Penal.
Apelo desprovido.